Tribunal: TJBA
Processo: 8000900-87.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000900-87.2024.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDNA APARECIDA OLIVEIRA CONCEICAO SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
ITHALA SILVA NUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO. UTILIZAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. POSSIBILIDADE. TEMA 984, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

O apelante suscitou, inicialmente, nulidade da nomeação de defensor dativo, sob a alegação de que a Defensoria Pública do Estado da Bahia criou Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri através da Resolução nº 011, de 07 de outubro de 2019, que poderia ter atuado no caso. Ocorre, contudo, que o recorrente não comprovou a disponibilidade membros da Defensoria Pública com atuação na Comarca de Planalto. Em que pese a existência de Defensoria Pública no Estado do Bahia, cediço que a notável prestação assistencial de seus servidores não atende a todas as comarcas, especialmente aquelas de entrância inicial. Preliminar rejeitada.

O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB) prevê que: “o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.”

Assim, tendo em vista o direito do advogado dativo de receber remuneração pelos seus serviços, bem como a obrigação constitucional do ente público de prover a defesa dos necessitados, não se vislumbra nenhuma mácula da sentença.

Nesse ponto, verifica-se que a sentença vergastada arbitrou o valor de acordo com o estipulado pela Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/BA, à época, que dispunha no item 4.27 referente a alvará judicial o valor de R$ 3.507,35.

Acerca da fixação dos honorários advocatícios de defensor dativo, o STJ fixou no julgamento do tema repetitivo 984 a não vinculação do Magistrado ao valor estipulado na tabela da OAB. Da leitura das referidas teses, conclui-se que os valores estipulados na tabela da OAB não vinculam o juiz. Contudo, são referências de remuneração justa e, para afastar a sua aplicação, é necessário que haja elementos que indiquem a incongruência entre o trabalho realizado e o parâmetro estipulado.

In casu, considerando que a atuação do defensor dativo se deu de modo adequado, bem como compatível com a tabela da OAB/BA à época do exercício da defesa, não merece albergue o pleito de redução da quantia fixada, sendo razoável e proporcional a manutenção da quantia fixada.

Por fim, em aderência ao quanto disposto pelo § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária em 3% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000900-87.2024.805.0227, em que é Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelados EDMEIA OLIVEIRA CONCEICAO DE JESUS e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3